Tribunal: STF
Processo: ARE 665744
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de benefícios. Ex-ferroviários e seus pensionistas. Competência da Justiça comum. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do ADI nº 3.395-MC/DF, definiu que compete à Justiça comum o processamento e julgamento dos feitos nos quais se discutem questões instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também tem firme entendimento de que as ações de complementação de benefícios previdenciários movidas contra a União por servidores da extinta RFFSA devem ser processadas perante a Justiça Comum.



    3. Inaplicabilidade ao caso da modulação de efeitos determinada quando do julgamento do nº 586.453-RG/SE, porque não se cuida de ação ajuizada contra entidade de previdência privada. 



    4. Agravo regimental não provido.